Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-35.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010939-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRENTE), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO), JOYCIANE DA SILVA DIAS - CPF: 029.054.432-78 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
RELAÇÃO
DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NÃO PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA PELA EMPRESA RÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO MERECE REDUÇÂO – SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Cuida-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais sob o fundamento de que a promovente teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por determinação da Recorrente. Aduz não conhecer a origem da dívida, haja vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

2. Sentença que deu parcial procedência do pedido inaugural para declarar a inexistência dos débitos no importe de R$ 1.544,39 (hum mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), referente ao contrato 0201808002405692, bem como condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

3. Pretensão recursal visa à reforma da sentença, alegando que legalidade da negativação, impossibilidade de indenização por danos morais e, ao final, requer a redução do quantum arbitrado. Argúi, em sede de recurso, a ilegitimidade passiva, apesar de ter recebido a citação em nome próprio e contestado o pedido em todos os termos.

4. Deixo de acolher a preliminar quanto a suposta ilegitimidade passiva na medida em que, como reconhecido pela própria recorrente, as empresas fazem parte do mesmo grupo. Sendo as
empresas
do mesmo
grupo

econômico
, não há falar em ilegitimidade
passiva
(Precedentes TERCEIRA TURMA DJe 27/09/2019 - 27/9/2019 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1741835 RS 2018/0116441-8 (
STJ
) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Destaca-se, ainda, que a recorrente recebeu a citação em nome próprio e exerceu seu direito ao contraditório e ampla defesa, já que contestou o pedido em todos os seus termos e apresenta, inclusive, o presente recurso.

5. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

6. A Recorrente não produziu qualquer prova nos autos,
não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora, apenas fazendo meras alegações e citações jurisprudenciais (
allegatio et non probatio quase

non allegatio
).

7. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

8. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “in re ipsa”.

9. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil e duzentos reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021